Tribunal: TJDFT
Processo: 0726318-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726318-09.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS PIMENTEL, L. P. D. S., M. L. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS PIMENTEL APELADO: ICATU SEGUROS S/A DESPACHO Intimem-se ambas as partes para, caso queiram, manifestarem-se a respeito da preliminar de nulidade de sentença suscitada pela d. Procuradoria de Justiça (id. 24783786). Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 28 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora